Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por MARCO AURÉLIO DOMINGOS ROLIM em desfavor da ora agravante. Pela decisão agravada, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou as peças de defesa (impugnação ao cumprimento de sentença e exceção de pré-executividade) apresentadas pela executada, ora agravante. A executada interpôs o presente recurso, reiterando as teses defendidas em suas peças de defesa. Destacou que não deu causa à rescisão contratual; que “há enriquecimento ilícito, haja vista a sentença prolatada nos presentes autos sobre os alugueis devidos, bem como sentença prolatada nos autos do processo n 0718314-74.2020.8.07.0003”; que os fatos não foram detidamente analisados; e que a parte agravada “tinha total conhecimento das condições documentais do imóvel, inclusive, imitiu-se no imóvel sem manifestar-se contrário às condições da COODHAB”. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma do “decisum a quo”, para que seja promovido o “arquivamento do cumprimento de sentença” (sic). É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a decisão agravada apenas tratou de dar pleno cumprimento ao comando do julgado exequendo, destacando que as questões levantadas pela executada, ora agravante, já foram objeto de apreciação na própria sentença. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), porquanto não há razões que impeçam o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Com relação à exceção de pré-executividade, não há como admitir a discussão acerca do cumprimento, ou não, do contrato, bem como da conduta das partes contratantes, diante da necessária incursão no acervo fático-probatório, o que torna inviável a cognição de tais questões em sede da referida exceção de pré-executividade. Em casos como o ora em apreço, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca do não cabimento da exceção de pré-executividade. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO. CARTA DE CITAÇÃO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ESTREITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADOS. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 1.1. Assim, demonstrados nos autos o recebimento da Carta de Citação em conformidade com a Lei, e não comprovada a mudança de endereço da parte executada, ausente a nulidade do ato citatório. 2. A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que, existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel (entrega das chaves), subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo. (AgInt no AREsp 1046000/RJ) 2.1. Com efeito, havendo cláusula contratual nesse sentido, patente a legitimidade passiva dos fiadores para figurarem no polo passivo da Ação Executiva. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1336459, 07522743020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARTIGO 803 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, que é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1332236, 07458593120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à impugnação ao cumprimento de sentença, melhor sorte não ampara a agravante, uma vez que o campo de cognição da impugnação está delimitado pelas hipóteses descritas, taxativamente, nos incisos do § 1o, do art. 525 do CPC. Dentre as hipóteses referidas, não há previsão para exame das matérias trazidas pela executada, ora agravante, as quais já foram apreciadas na própria r. sentença exequenda. Conforme bem destacado pela decisão agravada, considerando que a executada busca rediscutir “matéria já decidida pela referida sentença, a qual já transitou em julgado”, não há como acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo integra a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator